Tribunal: TJSP
Processo: 0005029-04.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Violação de direito autoral. Pena substitutiva. Pena restritiva de direitos. Pena de multa substitutiva. A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis indica, em princípio, a suficiência da substituição de pena original superior a um ano por pena de prestação de serviços à comunidade e por outra multa substitutiva.